Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-21.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000987-21.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS CERQUEIRA MONTANHA - CPF: 303.641.118-60 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A SEGURANÇA, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

2. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

3.
In casu
,
a impetrante apresentou consulta da situação das declarações IRPF dos anos de 2020, 2021 e 2022, demonstrando que não apresentou Declaração do Imposto de Renda, presumindo que sua renda anual é inferior ao exigido pelo fisco federal.

4.
Logo, não há indícios de que a impetrante possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família.

5. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face da decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na ação n.
1016833-24.2022.8.11.0002
, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a recorrente, ora impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada no Id. 150605663.

Ministério Público procedeu a devolução do presente sem manifestação meritória.

A autoridade coatora prestou informações (Id. 152926691), fundamentando que,
“
Analiso que a tela de inexistência de DIRPF com a informação de que “a declaração não consta na base de dados da Receita Federal” não comprova a incapacidade financeira da parte recorrente em efetuar o recolhimento do preparo recursal, mas apenas o que o próprio documento expressamente atesta, e o recorrente sequer explica as razões pelas quais se desvia da juntada de sua movimentação financeira, conforme se determinou”.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n. 1000987-21.2022.8.11.9005

Ordem na pauta: 241 – LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço vênia ao douto Relator para abrir divergência, eis que, em casos como o presente, tenho o entendimento de que o espelho da Receita Federal que atesta a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, conforme precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, por si só, não é documento hábil a comprovar incontroversamente a incapacidade financeira da parte e, portanto, não se afigura capaz de comprovar o direito líquido e certo invocado, inclusive, conforme reconhecido em situações já julgadas por essa E. Turma Recursal,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS – ENUNCIADO 116 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS – COMPROVANTE DE ISENÇÃO DO IRPF QUE NÃO CORROBORA, POR SI SÓ, A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO QUE NÃO SE AFIGURA ILEGAL, TERATOLÓGICA OU ABUSIVA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA NEGADA.

A simples declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, sendo facultado ao juízo exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão da benesse da gratuidade da justiça (Enunciado 116 do FONAJE).

(Mandado de Segurança n. 1000556-84.2022.811.9005, julg. em 15/09/2022)

Ainda, casos análogos: 1000473-68.2022.8.11.9005, julg. em 30/08/2022; 1000172-24.2022.811.9005, julg. em 02/08/2022.

Portanto, voto por
negar

a segurança
ao impetrante e
revogar a liminar
anteriormente deferida.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
–
1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023